Tribunal: TJDFT
Processo: 0739551-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender os reajustes das mensalidades de plano de saúde coletivo nos últimos três (3) anos. O agravante alega que os reajustes foram exorbitantes, tornaram a prestação contratual excessivamente onerosa e requer a aplicação do índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) até a decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes das mensalidades do plano de saúde são abusivos; e (ii) estabelecer se a suspensão dos reajustes poderia ser concedida em caráter de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde coletivo por adesão permite reajustes anuais baseados em variação de custos e sinistralidade. Não estão limitado pelos índices da (Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
4. A cláusula contratual que prevê os reajustes afasta a probabilidade imediata de abusividade no direito alegado pelo agravante.
5. A análise sobre a abusividade dos reajustes requer ampla dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento.
6. O risco de dano irreparável não é comprovado de forma suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação de reajustes anuais em contratos de plano de saúde coletivo por adesão é válida quando baseada em variação de custos e sinistralidade, mesmo sem seguir os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 2. A análise de abusividade em reajustes de planos de saúde coletivo demanda dilação probatória”.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 16, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.142.615, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 2.9.2024.